Tribunal: TJSP
Processo: 1500839-21.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Uso de falso documento. Pedido objetivando a manutenção de apenas uma reprimenda substitutiva. Inviabilidade. Montante final da pena privativa que, nos moldes do art. 44, § 2o, do Código Penal, não admite substituição por apenas uma restritiva, visto ultrapassar 1 ano. Pleito subsidiário almejando o afastamento da prestação pecuniária, inserindo-se, em seu lugar, outra espécie de

Ementa:
Apelação. Uso de falso documento. Pedido objetivando a manutenção de apenas uma reprimenda substitutiva. Inviabilidade. Montante final da pena privativa que, nos moldes do art. 44, § 2o, do Código Penal, não admite substituição por apenas uma restritiva, visto ultrapassar 1 ano. Pleito subsidiário almejando o afastamento da prestação pecuniária, inserindo-se, em seu lugar, outra espécie de substitutiva. Impossibilidade. Prestação pecuniária beneficamente fixada em patamar mínimo que possui inegável caráter retributivo, sem margem de escolhas pelo condenado. Eventual descumprimento da prestação pecuniária que comporta, inclusive, reconversão em pena privativa de liberdade. Improvido.